Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Autos no 0706239-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alexandre Chmielewski Ferreira Bradesco Saúde S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Alexandre Chmielewski Ferreira (Id. 12959943) e pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A (Id. 129559945) contra a sentença (Id. 12959927) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso manejado por Alexandre Chmielewski Ferreira veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido nas razões recursais (Id. 12959943). Feitas essas considerações, comprove o recorrente Alexandre Chmielewski Ferreira, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator